Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ANA MARIA FERREIRA DA SILVA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA, JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Designo a Ilustre Desa Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inciso II, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oficie-se aos juízo suscitados para, caso queira, preste as informações que entender pertinentes a resolução do presente conflito negativo de competência, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo fixado, encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público, oportunizando-lhe a formulação de parecer, caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator